Tribunal: TJSP
Processo: 2203245-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Restabelecimento do plano de saúde - Paciente grávida – Manutenção do plano condicionada à assunção, pela agravada da integralidade do valor – Situação assemelhada a internação da paciente por exigir cuidados permanentes - Adequação das astreintes – Recurso desprovido.